Tribunal: TJPA
Processo: 0809273-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809273-42.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GURUPA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809273-42.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: GURUPÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES (ADVOGADO: FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA Nº 14.220 ENELSON PEDRO BATISTA DAS NEVES - OAB/PA Nº 26.942)

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: BRUNO ALVES CÂMARA E MULLER MARQUES SIQUEIRA) E MUNICÍPIO DE GURUPÁ (JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES -
OAB/PA 16.855)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE VERBAS DO FUNDEB. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 209, STJ. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO C. STJ E DO TJPA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A competência da Justiça Estadual se estabelece para o processo e julgamento de investigação de irregularidades ocorridas com verbas da União já recebidas e incorporadas pelo Município (Súmula 209,STJ).

2. Na hipótese dos autos, segundo depoimentos prestados na ação movida pelo Ministério Público, estão presentes elementos que demonstram obstáculos à instrução processual, restando escorreita a decisão agravada.

3. O C. STJ firmou entendimento sob o rito dos recursos especiais repetitivos no sentido de que a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause danos ao Erário, sendo o
periculum in mora
presumido à demanda (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/9/14).

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809273-42.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: GURUPÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES (ADVOGADO: FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA Nº 14.220 E NELSON PEDRO BATISTA DAS NEVES - OAB/PA Nº 26.942)

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: BRUNO ALVES CÂMARA E MULLER MARQUES SIQUEIRA) E MUNICÍPIO DE GURUPÁ (JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES -
OAB/PA 16.855)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
NEUCINEI DE SOUZA FERNANDES
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa (n.º 0003904.40.2019.814.0020),
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
na qual é requerida a agravante, bem como Sueli do Socorro Borges Palheta, Macdovel Junior Campos Alves, Francisco Julian Cantidio Da Silva, Livraria Clássica Ltda-Epp, Rosa Geane Santos De Jesus e Flávio Augusto Rozário Da Silva.

Na Ação Civil Pública de origem, o Ministério Público juntou Inquérito Civil n.º 01/2019,instaurado a partir de representação de vereadores, para conhecimento e providências a fim de apurar supostos atosde improbidade administrativa praticados pela Prefeita de Gurupá, Secretários Municipais e particulares beneficiados,sendo alegado pelo
Parquet
que foi realizada a contratação da Livraria Clássica Ltda para fornecimento de materialdidático, por dispensa de licitação, no valor de R$ 1.281.120,00 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, cento e vinte reais), e indicando que o livro “Saberes da Terra” é produto fornecido gratuitamente pelo MEC e não é passível de comercialização.

Por seu turno, o juiz prolatou decisão de deferimento parcial de indisponibilidade de bens, bloqueio dascontas bancárias do agravante e demais envolvidos na ação – via BACENJUD, justificando que seria imprescindívelpara assegurar a efetividade do processo e garantir o integral ressarcimento ao erário pelos prejuízos porventura sofridoe, ainda, determinou o afastamento do agravante e demais envolvidos dos respectivos cargos, empregos e funções públicas a fim de resguardar a instrução processual sem prejuízo de suas remunerações, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Em suas razões recursais, a agravante suscita a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob argumento de que a discussão é acerca da utilização, supostamente indevida, da dotação orçamentária vinculada aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Acrescenta que o mencionado Fundo também recebe parcelas oriundas do Governo Federal (União), para complementação da receita, conforme se prova com o espelho das receitas recebidas pelo Município de Gurupá/PA, fornecido pela Secretaria de Finanças do Município (Id. 2379826).

Assim, requer que essa Egrégia Corte suspenda os efeitos da liminar deferida pelo Juízo de Piso, para, ao final, no mérito do presente Agravo extinguir o processo de origem n° 0003904-40.2019.814.0020 sem resolução mérito, ante a clara incompetência, na modalidade absoluta, do Juízo da Comarca de Gurupá para análise do feito.

Menciona ofício (Id. 2379826) de revogação da delegação de poderes ao Ministério Público Federal e alega que houve usurpação de competência.

Alude, ainda, a ocorrência de
bis in idem,
eis que, além da Investigação realizada pelo Ministério Público Federal (Notícia de Fato n.º1.23.002.000358/2019-81) a partir de 10/05/2019, bem como pela Polícia Federal (IPL nº 173/2019) a partir de 25/06/2019, a parte Agravante também vinha sendo investigada e agora processada pelo Ministério Público do Estado do Pará, mesmo após o declínio de atribuição deste último em 24 de abril de 2019.

Assim, pugna pela extinção sem resolução de mérito, em razão da clara incompetência do Juízo da Comarca de Gurupá para apreciar matéria que verse sobre o FUNDEB, além da matéria já se encontrar em fase de análise pelo Ministério Público Federal.

No mérito, em suma, alega a ausência de pressupostos para o deferimento da liminar de afastamento do cargo pela incompetência absoluta do Juízo esustenta que a medida foi proferida sem oportunizar o contraditório.

Assevera que a medida restou fundamentada em prova unilateral do Ministério Público, salientando que o afastamento de agentes públicos é medida excepcional.

Ante esses argumentos, requer deferimento do efeito suspensivo para revogar/suspender os efeitos da decisão e, ao final, o provimento definitivo, bem como extinguir o feito sem resolução de mérito.

Encaminhados a minha relatoria, proferi decisão interlocutória de Id. 2388418, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração (Id. 2391485), arguindo omissão na fundamentação quanto a tese levantada de ausência de pressupostos para o deferimento da liminar de afastamento preventivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 2398551) e aos Embargos de Declaração (Id. 2409652), nas quais o Ministério Público pugna pelo não provimento dos recursos.

Após manifestação de interesse do Município de Gurupá em integrar a lide (Id. 2427057), com a devida intimação das partes para se manifestarem acerca da admissão ao feito (Id. 2451917), o ente municipal apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, postulando pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração e pela manutenção do indeferimento do efeito suspensivo (Id. 2532154).

O órgão ministerial de 2º grau, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento (Id. 2544079).

Por meio da decisão de Id. 2541138, acolhi os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, mantendo o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Inconformada, a agravante requer ainda a reconsideração do
decisum,
a fim de que seja concedido o efeito suspensivo, com a reintegração imediata ao cargo de Prefeita do Município de Gurupá, ressaltando que não há perigo de comprometimento da instrução processual, eis que todos os elementos de provas já teriam sido coletados na fase de Inquérito Civil Público (Id. 2621901).

Foi apresentada manifestação pelo Município de Gurupá ao pedido de reconsideração da agravante, almejando a manutenção da decisão impugnada (Id. 2659977).

O Ministério Público de 2º Grau se pronunciou pela manutenção do
decisum
guerreado (Id. 2851556).

Assim instruídos, retornaram-me conclusos.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta
.

Belém, 20 de maio de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do exame prefacial dos autos, verifico que a suscitada incompetência do Juízo de Gurupá para apreciar o pleito alusivo a improbidade administrativa por desvio de verba oriunda do FUNDEB não merece subsistir, tendo em vista que a verba supostamente desviada já se encontrava incorporada pela Municipalidade.

Em relação ao tema, é essencial assinalar que, nos termos do art. 109, I, da CRFB/88, a competência cível da Justiça Federal se define pela natureza das pessoas envolvidas no processo, sendo que, na presente demanda envolvendo desvios de verbas, má aplicação de dinheiro público, licitação fraudulentas de verbas recebidas da União, não há, no polo passivo da ação, quaisquer dos entes mencionados no art. 109, I, da CF/88.

A esse respeito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DEDECISÕES DO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, I, f, CF. FUNDEF.COMPOSIÇÃO. ATRIBUIÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA. ART. 109, I E IV, CF. 1. Conflito negativo de atribuições entre órgãos de atuação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual a respeito dos fatos constantes de procedimento administrativo. 2. O art.102, I, f, da Constituição da República recomenda que o presente conflito de atribuição entre os membros do Ministério Público Federal e do Estado de São Paulo subsuma-se à competência do Supremo Tribunal Federal.
3. A sistemática de formação do FUNDEF impõe, para a definição de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, adequada delimitação da natureza cível ou criminal da matéria envolvida
4. A competência penal, uma vez presente o interesse da União, justifica a competência da Justiça Federal (art. 109, IV, CF/88) não se restringindo ao aspecto econômico, podendo justificá-la questões de ordem moral.
In casu
, assume peculiar relevância o papel da União na manutenção e na fiscalização dos recursos do FUNDEF, por isso o seu interesse moral (político-social) em assegurar sua adequada destinação, o que atrai a competência da Justiça Federal, em caráter excepcional, para julgar os crimes praticados em detrimento dessas verbas e a atribuição do Ministério Público Federal para investigar os fatos e propor eventual ação penal. 5. A competência da Justiça Federal na esfera cível somente se verifica quando a União tiver legítimo interesse para atuar como autora, ré, assistente ou opoente, conforme disposto no art. 109, inciso I, da Constituição.
A princípio, a União não teria legítimo interesse processual, pois, além de não lhe pertencerem os recursos desviados (diante da ausência de repasse de recursos federais a título de complementação), tampouco o ato de improbidade seria imputável a agente público federal. 6. Conflito de atribuições conhecido, com declaração de atribuição ao órgão de atuação do Ministério Público Federal para averiguar eventual ocorrência de ilícito penal e a atribuição do Ministério Público do Estado de São Paulo para apurar hipótese de improbidade administrativa, sem prejuízo de posterior deslocamento de competência à Justiça Federal, caso haja intervenção da União ou diante do reconhecimento ulterior de lesão ao patrimônio nacional nessa última hipótese.
(ACO 1109, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX (art. 38,IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-047DIVULG 06-03-2012 PUBLIC 07-03-2012)

Vale, ainda, transcrever Súmula 209/STJ sobre essa temática:

“Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.”

Presente essa moldura, ratifico que a competência da Justiça Estadual se estabelece para o processo e julgamento de investigação de irregularidades ocorridas com verbas da União já recebidas e incorporadas pelo Município.

De outra banda, quanto à alegação de
bis in idem,
a agravante alude a existência de inquéritos na esfera Federal e Estadual, sem mencionar o andamento dos feitos e os números dos processos que supostamente os agravantes respondem, ou seja, nada trazendo aos autos a comprovar tais alegações.

No que se refere ao questionamento quanto ao afastamento da Prefeita e Secretários, entendo escorreita a medida de afastamento aplicada, tendo em mira evidências de riscos para instrução processual, notadamente, diante da utilização das prerrogativas dos cargos das partes envolvidas, hierarquicamente superiores aos servidores, havendo evidências de fraude a documentos, além obstrução do processo licitatório, mediante assinaturas para atestar recebimento de livros didáticos e produção de documentos falsos, atraindo a incidência do art. 20, parágrafo único, da Lei 8429/92.

A propósito, foi indicado na decisão agravada, dentre os servidores que assinaram documentos, o professor José Ronny Pureza da Silva, conforme destacado:

“José Ronny Pureza da Silva afirmou, em oitiva perante o Ministério Público (fls 186), ainda na fase do procedimento preparatório do inquérito civil, na presença dos advogados da prefeitura,
que assinou o documento atestando o recebimento de 780 kit de livros Saberes da Terra (fls 272) somente em 2018, embora o documento seja datado de 25 de fevereiro de 2017. Informou, ainda, que assinou tal documento a pedido do senhor Adelson Carvalho de Araújo - que é chefe de departamento no atual governo-, mas que o fez somente em 2018, já que em 2017 não era diretor do polo.”

Por seu turno, constou no
decisum
informes de Osvaldo Serra Rabelo:

“Conforme se apurou do depoimento de Osvaldo Serra Rabelo, a requerida Sueli Do Socorro Borges Palheta não tinha como assinar esses documentos, pois ela não teria acesso nenhum; era assessora pedagógica. Osvaldo foi contundente em dizer que não reconhece o logotipo usado neste documento e que não reconhece o documento datado no dia 09 de janeiro de 2017, ref. a contrato de licitação. Afirmou, por fim, que pode ter sido falsificado e que não tem como esse documento ter saído da secretaria. DISSO SE DEPREENDE: confirmando as suspeitas ministeriais, na tentativa de dar ares de legalidade ao Processo de Dispensa de Licitação, esses documentos foram fabricados e assinados só agora no ano de 2018, após a requisição do RMP. Ora, hoje, atuando como Secretária de Educação, Sueli tem competência para assinar esse tipo de documento. Mas, na época dos fatos, era mera assessora pedagógica, não tendo autonomia, nem autorização legal para assiná-lo. Ademais, o depoente não reconheceu o logotipo do documento assinado, o que gera mais um indicativo de fraude (ID 2379832 – pag. 15/16)”.

É crucial assinalar que há indícios de fraude em processo licitatório no para fornecimento de material didático, por dispensa de licitação, no valor de R$ 1.281.120,00 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, cento e vinte reais) e acusação de compra de livro “Saberes da Terra”, que é produto fornecido gratuitamente pelo MEC, não passível de comercialização.

Além disso, o magistrado de 1.º grau consignou na decisão a existência de contradições nos depoimentos colhidos na instrução, repercutindo em suspeitas no procedimento de dispensa de licitação.

Presente essa moldura, entendo que há motivos para manutenção do afastamento, com vistas a evitar a obstrução da instrução processual na ação civil pública (ACP) por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público.

Nesse sentido, destaco a seguinte jurisprudência:

“
SUSPENSÃO DE LIMINAR. AFASTAMENTO DE PREFEITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. LESÃO À ORDEM PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA.

I - O afastamento do cargo, por si só, não implica lesão à ordem pública, máxime ao se considerar que, na hipótese dos autos, segundo depoimentos prestados na ação movida pelo Ministério Público, estariam presentes elementos que demonstrariam atividade do titular do cargo público, no âmbito interno da Prefeitura, configurando obstáculo à instrução processual.

II - A configuração de obstáculo à instrução processual mitiga o argumento do recorrente de negar o fundamento da decisão sob pedido suspensivo, quanto à necessidade de medida de afastamento do cargo, com fulcro no art. 20 da Lei n. 8.429/1992.

III - Não demonstrada cabalmente a ocorrência de grave lesão, em face da higidez da decisão hostilizada, é de rigor a manutenção do indeferimento da tutela de urgência pretendida pelo agravante. Agravo regimental improvido.

(AgInt na SLS 2.127/TO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/05/2016, DJe 15/06/2016)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. AGENTE POLÍTICO. AFASTAMENTO CAUTELAR. ART. 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.429/1992. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE EVIDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2
. O afastamento cautelar do agente público de sua função, com fundamento no art. 20, parágrafo único da Lei 8.429/92, é medida excepcional, que somente se justifica quando o comportamento do agente, no exercício de suas funções, possa comprometer a instrução do processo
. 3.
No caso em apreço, a juíza a quo, amparada nas peculiaridades do caso concreto, se manifestou de forma fundamentada sobre a necessidade de afastamento cautelar do recorrente. Outrossim, a análise da situação processual evidencia o acerto dessa conclusão, não merecendo, assim, qualquer ressalva, reprimenda ou retoque
. (2016.01985010-54, 159.689, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016- 05-09, Publicado em 2016-05-20)
”

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AFASTAMENTO LIMINAR PROVISÓRIO DE SECRETARIO MUNICIPAL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
Denegou-se pedido de suspensividade da decisão judicial que determinou o afastamento provisório do cargo de Secretário de Saúde do Município de Magalhães Barata, por não se vislumbrar perigo de dano, até o julgamento do agravo, consideradas a legalidade e a natureza cautelar da medida judicial atacada (arts. 20, parágrafo único da Lei 8.429/92 e 300 do CPC/2015). 2 Neste sentido, foi indeferido o pleito suspensivo, à falta de um dos pressupostos legais, "a probabilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação", isto é, o perigo da demora (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 3 – Com o presente agravo interno, o agravante não acrescentou nenhuma circunstância relevante além das já examinadas, nenhuma alteração no quadro fático já examinado perfunctoriamente, em cognição sumária, própria do juízo liminar singular (art. 1019, I, CPC/2015). Apenas se limita a questionar as razões de decidir do Juízo de Primeiro Grau e desta relatora.
4 - Permanecendo inalterada a motivação da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conhece-se do agravo interno mas a ele se nega provimento. 5 Recurso conhecido e improvido. (2016.03129548-46, 162.835, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08- 04, Publicado em 2016-08-05)
”

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. CPC/73.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM MEDIDAS LIMINARES DE, ENTRE OUTRAS, AFASTAMENTO DOS CARGOS
, QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL E INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO GENÉRICO, APENAS.
PRESENÇA DOS REQUISITOSAUTORIZADORES. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO
, ADOTANDO-SE A TEORIA DA CAUSA MADURA AO CASO, DA DELIBERAÇÃO ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03021599-09, 193.818, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-23, Publicado em 2018-07-30)
”

Nesse sentido, o afastamento sumário da função pública se volta a preservação da instrução da demanda de improbidade, notadamente, da produção de provas. Ressalta-se que não se busca, nesta fase, a punição dos réus, não havendo se falar, em tese em violação ao princípio da presunção de inocência.

Quanto à alegação de ausência de pressupostos legais para o deferimento da
indisponibilidade de bens
, verifico que não há plausibilidade nos argumentos expendidos no recurso, tendo em mira que a medida constritiva visa o objetivo central de salvaguardar o Erário, senão vejamos.

A decisão agravada restou fundamentada nos fortes indícios de atos de improbidade relativos à suposta dispensa de licitação de contratos diretos, perfazendo prejuízo financeiro de R$1.281.120,00 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil reais e vinte reais).

Nesse sentido, ressalta-se a existência do REsp 1366721/BA, julgado sob o regime de recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que a indisponibilidade não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
se encontra implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado.

No que se refere a esse entendimento, destaca-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICOS QUE LEVARAM À DECRETAÇÃO DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE REVISÃO NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ.

1.
O STJ tem entendimento pacificado, firmado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, sendo o periculum in mora presumido à demanda. Precedente: REsp 1366721/BA, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/9/14.

2. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, reconheceu expressamente a presença de indícios de improbidade administrativa, pois as referidas licitações destinaram-se à compra de merenda escolar no período em que a ora Agravante era secretária de Educação e, portanto, responsável pela abertura dos processos licitatórios; e que os atos de improbidade imputados à Agravante encontram-se bem delineados na exordial, a qual se baseia em investigação preliminar e em procedimento administrativo. Ademais, vislumbra-se a presença do fumus boni iuris, pelos fortes indícios da prática, por parte da Agravante, de conduta causadora de dano ao erário e violadora dos princípios da Administração Pública (e-STJ fl. 94).

3. É inviável na via recursal eleita a revisão de tal fundamento, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1698781/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)
”

Diante desse quadro, constatada a ausência de elementos hábeis para alteração da decisão agravada, é medida que se impõe a sua manutenção em todos os seus termos, de vez que restou evidenciado nos autos a necessidade do afastamento do cargo da prefeita e dos secretários com intuito de garantir a regular instrução processual, pelo risco concreto de interferências, bem como a indisponibilidade dos bens dos envolvidos, diante de indícios de ato ímprobos.

Por fim, à guisa de informação aos eminentes pares, comunico que o Colendo STJ, a quando da apreciação da SLS nº 2689/PA, que envolve pleito da agravante, manteve hígidas as decisões do TJPA, indeferindo o pedido de suspensão, convalidando o afastamento temporário de agente público ocupante de cargo eletivo, com base no parágrafo único do art. 20, da Lei de Improbidade Administrativa.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, a, CPC e art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA
, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter inalterada a decisão
a quo
.

Decorrido, “in albis”, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/06/2020